Tribunal: TJDFT
Processo: 0730201-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Julgamento simultâneo dos agravos de instrumento interpostos pela parte credora e devedora, de no 0730201-25.2024.8.07.0000 e AI 0742203-27.2024.8.07.0000.
2. Não merece amparo a tese de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa quando a executada, devidamente citada por oficial de justiça, não se manifesta nos autos.
3. A habilitação do patrono da executada ocorreu apenas após a constrição em conta bancária de forma que a publicidade se deu por meio das intimações levadas a efeito pelo oficial de justiça. O patrono sequer havia sido constituído nos autos.
4. Dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade da verba salarial.
5. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.
6. Agravo de instrumento da executada desprovido. Agravo de instrumento do exequente parcialmente provido para determinar a penhora do percentual de 10% (dez por cento) dos proventos líquidos, até pagamento integral da dívida.